Tribunal: TJBA
Processo: 8018240-39.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8018240-39.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GILBERTO FERNANDO DE ARAUJO CARVALHO e outros Advogado(s): EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros Advogado(s):EUSEBIO DE OLIVEIRA CARVALHO FILHO ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE DEVE OCORRER APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 3º, 4º, II, DO CPC/15. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA SÚMULA 111 DO STJ. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº. 0509870-24.2018.8.05.0080, de Feira de Santana, em que são apelante e apelado, simultaneamente, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e GILBERTO FERNANDO DE ARAÚJO CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E EM DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR, pelas razões adiante alinhadas.